Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
2. O exequente/agravante optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para o foro da Comarca de Paranavaí – PR, onde o agravante/consumidor é domiciliado.
3. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
4. Recurso conhecido e provido.